Tribunal: TCU
Processo: 006.704/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 568/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Solicitação formulada pelo Ministro de Estado da Infraestrutura - Substituto, Sr. Marcelo Sampaio Cunha Filho, mediante os Ofícios 1046/2019/ASSAD/GM, de 26/06/2019, peça 2 e 1935/2019/ASSA/GM, de 23/12/2019, peça 4, em que requereu dilação de prazo para encaminhamento de tomadas de contas especiais a este Tribunal de Contas da União, referentes aos termos de cooperação números 372/2010-DPP, 245/2010-DPP, 243/2010-DPP, 644/2010-DPP, 284/2010-DPP e 428/2010, firmados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Exército Brasileiro, Considerando que o prazo inicial para remessa das TCEs esgotou-se em 31/3/2019; Considerando a informação do solicitante no sentido de que as notificações de todos os responsáveis ainda não teriam sido efetivadas; Considerando, igualmente, o levantamento das informações acerca do cumprimento das etapas úteis dos termos de cooperação, o que impacta na apuração do valor de supostos danos ao erário; Considerando, por fim, a manifestação favorável da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, peças 6 e 7; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em autorizar, em caráter improrrogável, a dilação de prazo até 08/06/2020 para remessa das tomadas de contas especiais ao TCU referentes aos termos de cooperação números 372/2010-DPP, 245/2010-DPP, 243/2010-DPP, 644/2010-DPP, 284/2010-DPP e 428/2010, instauradas no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 1. Processo TC- Processo 006.704/2020-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério da Infraestrutura 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 Dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Infraestrutura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; e 1.6.2. Encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.